Tribunal: TRF3
Processo: 5028805-96.2018.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
660/1327)

5028805-96.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5028805-96.2018.4.03.9999

RELATOR: JULIANA BLANCO WOJTOWICZ

APELANTE: MILTON BRIDIO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE CORTE E PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO QUADRO ANEXO AO DECRETO No 53.831/1964. PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especiais os períodos em que o segurado exerceu atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar, reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial, para períodos anteriores a 28/04/1995, por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, independentemente de comprovação individualizada de exposição a agente nocivo.

III. Razões de decidir

3. Enquadramento por categoria profissional — Até 28/04/1995, data do início da vigência da Lei no 9.032/1995, o reconhecimento do tempo especial decorre da mera categoria profissional, nos termos dos Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU, dispensando-se comprovação adicional da nocividade.

4. Atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar — A atividade braçal no corte e plantio de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, sendo cabível, para os períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964. Todos os períodos reconhecidos na decisão agravada são anteriores a 18/02/1994, tornando impertinente a exigência de comprovação individualizada de exposição a agente nocivo.

5. Ausência de tese jurídica nova — O agravo interno do INSS limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos e idôneos a modificar o entendimento firmado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. Até 28/04/1995, o reconhecimento do tempo especial decorre da mera categoria profissional, independentemente de comprovação adicional de exposição a agente nocivo, nos termos dos Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e da Súmula no 49 da TNU. 2. A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial para períodos anteriores a 28/04/1995, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991; art. 1.021, § 2o, do CPC; Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 49 da TNU; PUIL 452/PE (STJ, Primeira Seção); AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ, Terceira Turma, 12/9/2022); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000701-43.2017.4.03.6115 (12/12/2024).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5028805-96.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: MILTON BRIDIO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HILARIO BOCCHI JUNIOR - SP90916-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Trata-se de ação de conhecimento, distribuída em setembro de 2017, na qual a parte autora postulou o reconhecimento de períodos de atividades exercidas em condições especiais, bem como a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

O juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho/SP acolheu parcialmente o pedido da parte autora em sentença proferida em 13 de dezembro de 2017, reconhecendo como especiais as atividades exercidas no intervalo de 07/05/1975 a 22/11/1975 e condenando o INSS a averbar o período reconhecido.

Sobreveio apelação da parte autora, a qual foi monocraticamente julgada, sendo PARCIALMENTE PROVIDA para reconhecer como especiais os períodos de atividade exercidos no corte e plantio de cana-de-açúcar e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo (DER 31/08/2016).

O INSS interpõe agravo interno sustentando, em síntese, que: (i) é impossível o reconhecimento da especialidade da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar por mera presunção de nocividade ou penosidade; (ii) não há, na legislação, previsão para enquadramento de tal atividade por categoria profissional, penosidade ou presunção de exposição a agente nocivo; e (iii) a decisão agravada teria violado os arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991.

Requer a retratação da decisão monocrática ou, alternativamente, que o decidido seja submetido ao colegiado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A possibilidade de julgamento monocrático, instituída pelo Código de Processo Civil, reforça a observância dos princípios constitucionais da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional.

Segundo entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a decisão monocrática proferida pelo relator não configura ofensa ao princípio da colegialidade, considerando a existência de previsão legal para interposição de agravo interno, que possibilita a apreciação da matéria pelo órgão colegiado. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.831.566/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.

No mérito, embora a parte agravante tenha apresentado suas razões, não se verifica a existência de tese jurídica apta a ensejar a modificação do entendimento firmado na decisão monocrática recorrida, razão pela qual não há falar em retratação.

Com efeito, a decisão agravada analisou de forma clara e fundamentada a matéria suscitada, conforme se observa do seguinte trecho:

Não se desconhece o entendimento sedimentado no PUIL 452/PE, no qual a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou convicção de que o trabalho no setor sucroalcooleiro, por si só, não enseja o reconhecimento da especialidade por função, já que, embora desgastante, a atividade ocorre exclusivamente no campo agrícola, e não no pecuário.

Todavia, revendo posicionamento anterior e aderindo ao entendimento consolidado desta Colenda Nona Turma, reconhece-se que a atividade de corte de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde do trabalhador.

Trata-se, sabidamente, de uma das atividades mais extenuantes no setor agroindustrial. Os trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, sob condições climáticas adversas, realizando esforço físico intenso e repetitivo, fatores que resultam em elevado desgaste físico e mental. O impacto da atividade sobre o organismo é amplamente reconhecido por estudos médico-laborais, que indicam risco aumentado de doenças musculoesqueléticas, cardiovasculares e térmico-regulatórias, configurando penosidade incompatível com a permanência prolongada no labor sem comprometimento à saúde.

O corte de cana-de-açúcar também expõe o trabalhador a agentes químicos perigosos, como os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), oriundos da queima da palha da cana e da manipulação de maquinário e insumos agrícolas. Segundo estudos científicos, a inalação desses compostos está associada a doenças respiratórias crônicas, dermatoses ocupacionais e a um risco aumentado de doenças neoplásicas.

Dessa forma, até 28/04/1995, é cabível o enquadramento profissional da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, assegurando ao trabalhador o direito à aposentadoria especial, em consonância com a proteção conferida pela legislação previdenciária e pela jurisprudência iterativa desta Corte.

A argumentação lançada pelo INSS no agravo interno limita-se a reiterar as razões de defesa já amplamente rebatidas na decisão monocrática, sem apresentar fatos ou fundamentos jurídicos novos e suficientemente idôneos a infirmar o entendimento adotado.

Com efeito, a decisão agravada foi expressa ao reconhecer que, até 28/04/1995 — data do início da vigência da Lei no 9.032/1995 —, é cabível o enquadramento da atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar como especial com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, por categoria profissional, independentemente de comprovação individualizada de exposição a agente nocivo. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência iterativa desta Nona Turma e com a Súmula no 49 da TNU, que dispensa, para os períodos anteriores à Lei no 9.032/1995, qualquer exigência de comprovação adicional da nocividade.

Registre-se, ademais, que todos os períodos laborais reconhecidos como especiais na decisão agravada são anteriores a 28/04/1995 — o último deles findo em 18/02/1994 —, de modo que o argumento do INSS sobre a necessidade de comprovação de exposição a agentes nocivos não tem, na espécie, qualquer pertinência.

Desse modo, reputo desnecessário o acréscimo de nova fundamentação, razão pela qual adoto, como fundamento da presente decisão, os argumentos já consignados na decisão monocrática agravada, que ora mantenho.

DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. ATIVIDADE DE CORTE E PLANTIO DE CANA-DE-AÇÚCAR. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. CÓDIGO 2.2.1 DO QUADRO ANEXO AO DECRETO No 53.831/1964. PERÍODOS ANTERIORES A 28/04/1995. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo INSS em face de decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da parte autora para reconhecer como especiais os períodos em que o segurado exerceu atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar, reconhecendo o direito à aposentadoria por tempo de contribuição desde a data do requerimento administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o enquadramento da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar como especial, para períodos anteriores a 28/04/1995, por categoria profissional, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, independentemente de comprovação individualizada de exposição a agente nocivo.

III. Razões de decidir

3. Enquadramento por categoria profissional — Até 28/04/1995, data do início da vigência da Lei no 9.032/1995, o reconhecimento do tempo especial decorre da mera categoria profissional, nos termos dos Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979, conforme entendimento sedimentado na Súmula no 49 da TNU, dispensando-se comprovação adicional da nocividade.

4. Atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar — A atividade braçal no corte e plantio de cana-de-açúcar caracteriza-se por condições de labor extremamente penosas, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos à saúde, sendo cabível, para os períodos anteriores a 28/04/1995, o enquadramento com base no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964. Todos os períodos reconhecidos na decisão agravada são anteriores a 18/02/1994, tornando impertinente a exigência de comprovação individualizada de exposição a agente nocivo.

5. Ausência de tese jurídica nova — O agravo interno do INSS limita-se a reiterar argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos e idôneos a modificar o entendimento firmado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. Até 28/04/1995, o reconhecimento do tempo especial decorre da mera categoria profissional, independentemente de comprovação adicional de exposição a agente nocivo, nos termos dos Anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979 e da Súmula no 49 da TNU. 2. A atividade de corte e plantio de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial para períodos anteriores a 28/04/1995, com fundamento no código 2.2.1 do Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964."

_

Dispositivos relevantes citados: arts. 57, §§ 3o, 4o e 5o, e 58, caput e § 1o, da Lei no 8.213/1991; art. 1.021, § 2o, do CPC; Quadro Anexo ao Decreto no 53.831/1964, código 2.2.1.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 49 da TNU; PUIL 452/PE (STJ, Primeira Seção); AgInt no REsp n. 1.831.566/PR (STJ, Terceira Turma, 12/9/2022); TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv 5000701-43.2017.4.03.6115 (12/12/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão